Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-15.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INADIMPLENCIA DO SEGURADO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 257 DO STJ. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O atraso no pagamento do prêmio do seguro não impossibilita o recebimento da indenização pelo beneficiário, conforme dispõe a Súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

2. O direito de regresso deve ser exercido em ação própria e não caracteriza motivo hábil para obstar o pagamento da indenização ao segurado.

3. O art. 3o, III, da Lei no 6.194/74, autoriza o reembolso à vítima no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. O acervo probatório indica que os valores desembolsados guardam, em sua integralidade, relação com o evento danoso. Reembolso devido.

4. A correção monetária, nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, incide desde a data do evento danoso, em consonância com a Súmula no 580 do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.